Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-94.2024.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-94.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[35.382.801 JOAO MARCOS RIBEIRO RODRIGUES - CNPJ: 35.382.801/0001-43 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgado improcedente, com conden
ação
do embargante a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que a taxa de juros praticada no contrato é excessiva e se insurge contra sua cobrança na forma capitalizada.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enunciam as Súmulas n. 596/STF e 382/STJ, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2,72
% ao mês e
37,99
% ao ano, enquanto a taxa média de mercado no período foi de 6,
6
8% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-04-18
). Assim, como está abaixo da média, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "
A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No contrato
sub judice
o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 /
RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 /
SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 /
SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 /
RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024